Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707008-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. S. G., V. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: KALLYNE GOMES SANTOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado no documento de ID no 44501682, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 15 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator